Tribunal: TJES
Processo: 0008013-81.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Feminicídio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008013-81.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOAO CARLOS DE JESUS e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.

FEMINICÍDIO
.
DOSIMETRIA

PLEITO DEFENSIVO. DECOTE DO VETOR
‘CULPABILIDADE’.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL. DESVALORAÇÃO DAS BALIZAS “CONDUTA SOCIAL” E “PERSONALIDADE”. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8
SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. CRUELDADE EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO PARA FRAÇÃO MÁXIMA
.

RECURS
O
MINISTERIAL

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Apelo defensivo. Em relação a baliza “culpabilidade”, correta a sua negativação, uma vez que o acusado matou a vítima com 07 (sete) golpes de faca, o que demonstra maior reprovabilidade da sua conduta. Precedente do STJ.

2. Recurso da defesa desprovido.

3. Apelação ministerial. Inexistem elementos concretos para desvalorar as balizas “conduta social” e “personalidade”.

4. Tendo em vista a extrema gravidade em concreto do delito cometido pelo réu, procede a pretensão recursal, de adoção da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, a incidir individualmente sobre as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”).

5. Razão assiste ao Ministério Público, quanto a pretensão da incidência da fração máxima, em razão da causa de aumento de pena pelo crime de feminicídio, praticado na presença de descendente (art. 121, § 7º, inciso III, do CP), tendo em vista a crueldade e brutalidade do crime, praticado na frente da filha menor, de 09 (nove) anos de idade, que até hoje sofre de problemas psicológicos.

6. Recurso ministerial parcialmente provido, para exasperar a pena do acusado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008013-81.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO CARLOS DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por

JOÃO CARLOS DE JESUS
, contra a r. sentença de fls. 245/246-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra mulher (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c § 7º, inciso III, do CP), à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (fls. 265/273), o Ministério Público Estadual requer que, na fase do art. 59, do CP, sejam desvaloradas as balizas “conduta social” e “personalidade”.

Pretende ainda, que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto), ou de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, para as vetoriais “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, negativadas na sentença, devendo ainda, ser aplicada a fração máxima de metade, em razão da causa de aumento de pena do crime de feminicídio, praticado na presença de descendente (art. 121, § 7º, inciso III, do CP).

Por sua vez, em suas razões recursais (id 3769847), a defesa pugna pelo afastamento da negativação do vetor “culpabilidade”, na primeira fase dosimétrica.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 22/12/2019, o acusado foi até a casa da vítima JOSINÉIA FLORIANO LIMA, sua ex-companheira, localizada no bairro Juerana, em São Mateus-ES, objetivando reatar o namoro, tendo esta informado que estava iniciando outro relacionamento.

Ato contínuo, o réu retirou uma faca de sua cintura, e desferiu diversos golpes na vítima, na presença da filha dela, que a socorreu, contudo, não resistiu aos ferimentos e faleceu em virtude das lesões.

Descreve a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o acusado não aceitava o término do relacionamento, além de ter sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que foi surpreendida pela ação do acusado.

Por fim, narra a denúncia que se trata de crime de feminicídio, uma vez que o réu era ex-companheiro, sendo que o delito foi praticado, na presença física de descendente da ofendida.

Registro que não se questiona a autoria e a materialidade do crime, uma vez que os recursos, tanto do Ministério Público Estadual, como da defesa, insurgem-se tão somente em relação a dosimetria da pena, a permitir o julgamento em conjunto.

Na primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado negativou os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, fixando a pena- base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação a baliza “culpabilidade”, diferentemente do que dito pela defesa, reputo correta a sua negativação, uma vez que o acusado matou a vítima com 07 (sete) golpes de faca, o que demonstra maior reprovabilidade da sua conduta, como já decidido pelo STJ, no seguinte precedente:

“(...) 5. As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base,
no tocante à culpabilidade, uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta.
(grifo nosso)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 968.444/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 23/9/2016.)

Decerto que a desvaloração das vetoriais “circunstâncias” e “consequências”, não foram questionadas pela defesa, sendo, de rigor, a sua manutenção.

Ainda na fase do art. 59, do CP, quanto ao pleito ministerial, para que sejam reconhecidas como desfavoráveis as balizas “conduta social” e “personalidade”, tenho que inexistem elementos concretos que possam alicerçar tal pretensão.

Veja-se que o fato do acusado ter “surtado”, uma única vez na igreja, não é fundamento idôneo para negativar a sua “conduta social”, especialmente quando ausente elementos que indiquem uma maior desvalor do seu comportamento, perante a sociedade.

De igual modo, também não verifico a presença de elementos aptos para desvalorar a vetorial “personalidade”, uma vez que o incidente de insanidade mental não apontou qualquer desvio de caráter significativo, sendo certo que agressividade no cometimento do crime não é suficiente para tal fim, sobretudo por que também foi negativado o vetor “culpabilidade”, pela grande quantidade de golpes.

Contudo, tenho que razão assiste ao Ministério Público em relação ao pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, para cada circunstância desfavorável, haja vista que a pena-base foi fixada, em quantidade aquém da recomendação jurisprudencial do STJ.

Desta forma, tendo em vista a extrema gravidade em concreto do delito cometido pelo réu, tenho que deve ser adotada a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, a incidir individualmente sobre as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”), motivo pelo qual a pena-base deve ser estabelecida em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, de reclusão.

Prosseguindo, na segunda fase dosimétrica, registro que o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadora (motivo fútil e recurso que e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), de modo que deve ser mantida a compensação de uma das qualificadoras, com a atenuante da confissão (art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP), devendo incidir somente uma delas, na fração de 1/6 (um sexto), concretizando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão.

Por fim, na última etapa dosimétrica, tenho que razão assiste ao Ministério Público, quanto a pretensão da incidência da fração máxima, em razão da causa de aumento de pena pelo crime de feminicídio, praticado na presença de descendente (art. 121, § 7º, inciso III, do CP), tendo em vista a crueldade e brutalidade do crime, praticado na frente da filha menor, de 09 (nove) anos de idade, tendo esta relatado em Juízo (fls. 207) que, ao desferir os golpes de faca, o réu teria lhe dito que: “olha o que você vai sentir saudade”.

Ademais, a menor ainda relatou, que viu sua mãe toda ensanguentada, tendo saído para procurar ajuda, além de narrar que, até hoje, sofre de problemas psicológicos.

Neste ínterim, aplicando-se a fração de 1⁄2 (metade), a pena definitiva deve ser fixada em 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime fechado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para majorar a pena do acusado
JOÃO CARLOS DE JESUS

fixando-a, definitivamente, em 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.